Tribunal: TJDFT
Processo: 0702857-44.2021.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE. AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
III - Recurso conhecido e desprovido.